Tribunal: STF
Processo: ARE 1359555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão dos recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual se deu “provimento ao recurso Ministerial para anular a decisão do conselho de sentença a fim de que Giovane Barreto do Nascimento seja submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, e se d[eu] parcial provimento ao recurso de Alessandro para reduzir sua pena a 14 anos de reclusão, mantida, no mais, a douta sentença recorrida” (fls. 2-8, e-doc. 18). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 20).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-docs. 22 e 23).



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa direta à Constituição (e-docs. 25 e 26).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Alessandro de Oliveira



    4. O agravante sustenta que na alegada “contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, letra ‘c’ da CF consta a razão recursal, indicando corretamente o dispositivo constitucional ofendido no v. acórdão recorrido, como também, indica com precisão, o artigo, o inciso e a letra que identifique, sem margens para dúvidas, com clareza e fundamentadamente onde estaria a ofensa constitucional e, portanto, qual é a razão da impugnação e no que consiste a irresignação” (fls. 2-3, e-doc. 29). 



    Argumenta ser “reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurado a soberania dos veredictos, não cabendo ao juiz/desembargadores, em sede recursal, escolher qual a melhor prova dentre as colhidas nos autos” (fl. 3, e-doc. 29). 



    Assinala que os “argumentos são claros e objetivos, (...) mais do que suficientes para que qualquer Corte brasileira entender exatamente o que está sendo impugnado, ou seja: a soberania dos veredictos e a impossibilidade de órgão colegiado escolher qual seria a melhor prova, quando o Conselho de Sentença já o fez e é quem detém constitucionalmente a competência para tal mister” (sic, fl. 3, e-doc. 29).



    Ressalta não “pretende(r) que seja analisada novamente os fatos e as provas colhidas nos autos, isso ele tem plena consciência de que é vedado pela Súmula 279 do STF” (sic, fl. 4, e-doc. 29).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Giovane Barreto do Nascimento



    5 O agravante sustenta que “o presente agravo trata de matéria jurídica, e não fática” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Argumenta que “A questão posta em debate é a ofensa ao Princípio Constitucional da soberania do Júri Popular que é inquestionável e, compulsando os autos, verifica-se que a decisão do Tribunal Popular tem respaldo no conjunto probatório, não havendo como se falar em novo julgamento” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Afirma haver “afronta a garantia constitucional da SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI POPULAR, FERINDO FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, frontalmente violado pelo V. Acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 31).



    Anota que “A soberania do Júri Popular é inquestionável e, compulsando os autos, verifica-se que a decisão do Tribunal Popular tem respaldo no conjunto probatório, não havendo como se falar em novo julgamento” (fl. 10, e-doc. 31).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimentos dos recursos e, se conhecidos, o não provimento (fls. 2-23, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Tribunal de origem decidiu:



    “É sabido que não basta o inconformismo de uma das partes para que exista a possibilidade de modificação do julgamento, sendo necessário que a decisão se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, como no presente caso.



    Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, ‘é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos’ (TJSP, 2ª Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580).



    No caso dos autos, o douto Conselho de Sentença desclassificou o delito de homicídio doloso para favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do CP, de forma que, na hipótese, o veredito se afastou manifestamente dos elementos de convicção disponíveis no processo. 



    A materialidade do delito de homicídio qualificado está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que concluiu que a vítima foi a óbito por apresentar ‘três ferimentos por projetil de arma de fogo, sendo um no ombro de cima para baixo (vítima curvada), outro da direita para a esquerda no hemitorax direito (ferimento mortal) e um terceiro no abdômen de frente para trás, causando hemorragia aguda’ (fls. 92/96).



    A autoria do delito de homicídio qualificado e a participação de Giovane no referido crime estão suficientemente demonstradas pelo conteúdo da prova oral.



    Sempre que ouvido, Giovane disse que trabalhava na empresa de Alessandro, conhecido por ‘Lezinho’, como moto-taxista. Afirmou que ‘Lezinho’ lhe pediu para pegar a motocicleta do tio dele e buscá-lo, em seguida, em frente a uma escola. Foi ao local indicado, pegou Alessandro e o levou até a casa dele, onde permaneceram menos de cinco minutos. Logo após, ‘Lezinho’ pediu para levá-lo de volta à escola, no Jardim Bandeirantes. Enquanto passavam pelo bairro ‘JK’, avistaram Anderson conduzindo um ‘VW/Golf', acompanhado de uma garota, e o abordaram. ‘Lezinho’ desceu da motocicleta, foi conversar com a vítima e começaram a discutir, enquanto o depoente permaneceu na motocicleta. Nesse momento, Alessandro sacou uma arma de fogo, deu quatro tiros, um deles atingindo a barriga da vítima, subiu na motocicleta e ordenou que saíssem do local. Ficou assustado, sem reação e conduziu a motocicleta por quinze minutos, sem falar com Alessandro, até deixar o veículo com ele e ir embora a pé. Afirmou ter ficado escondido na casa de um amigo por um mês e meio, para não ser preso e por medo da família da vítima. Disse não saber que Alessandro estava armado e que iria atirar na vítima. Não comunicou os fatos à polícia ou pediu socorro para Anderson (fis. 119/122 e mídia). 



    Alessandro não foi ouvido durante a instrução e não compareceu em plenário para ser interrogado (fl. 728).



    Rosângela da Silva, namorada de Anderson, disse que estava com ele no veículo, quando dois indivíduos, em uma motocicleta, os abordaram. O ‘garupa’ desceu da motocicleta e foi até o carro, conversar com Anderson. Em seguida, sacou uma arma de fogo e deu vários tiros em seu namorado, fugindo na motocicleta conduzida pelo seu comparsa. Anderson comentou que estava sendo ameaçado de morte por Alessandro e soube que o réu esteve no posto de combustíveis, armado e acompanhado de outro indivíduo, à procura dele. Esclareceu que os ocupantes da motocicleta usavam capacete e não pode identificá-los (fls. 10, 21/23 e mídia). 



    Elaine dos Anjos Lazarini, frentista, disse que Alessandro, portando algo parecido com uma arma de fogo, foi ao posto de gasolina à procura de Anderson. Como não o encontrou, entrou no carro e saiu ‘cantando pneu’ (fls. 18/19).



    Álvaro Barbosa Lima disse que Anderson comentou que Alessandro o estava ameaçando, tanto que o réu foi até o posto de gasolina, onde a vítima trabalhava, portando uma arma de fogo (fls. 24/25). 



    Cristiano Machado de Goes, tio de Alessandro, ouvido somente no inquérito, disse que Giovane foi até a sua residência e pegou uma motocicleta para buscar Alessandro, motivo pelo qual discutiu com seu sobrinho, pois temia que o veículo teria sido usado para a prática de crimes (fls. 30/31). 



    O investigador de polícia Wellington Corredato da silva relatou, durante a instrução processual, que a motocicleta utilizada no crime era conduzida por Giovane. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os réus não foram localizados, pois ambos estavam foragidos. Disse que Giovane, ao ser interrogado, na delegacia, confessou ser o condutor da motocicleta, durante o homicídio, mas negou envolvimento no crime (fls. 132/133). 



    No mesmo sentido foi o relato do policial civil Sérgio Ungaro, no inquérito, confirmando que Giovane era o condutor da motocicleta utilizada para a prática do homicídio (fls. 134/135).



    A testemunha de defesa Elaine dos Santos Mançano disse, em audiência, conhecer Alessandro. Afirmou que, no dia dos fatos, esteve com ele em uma festa, onde a depoente permaneceu até às 18h00, quando então foi embora (mídia).



    Como se vê, há nos autos indícios suficientes de que Alessandro agiu com ‘animus necandi’, ao abordar a vítima e efetuar disparos de arma de fogo contra ela, que foram a causa eficaz de sua morte. 



    No mais, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tiveram apoio na prova oral amealhada e foram bem reconhecidas pelo Júri, pois o réu, por causa de peças supostamente retiradas de seu veículo sem autorização , aproximou-se da vítima e efetuou três diversos disparos de arma de fogo , sem que ela esperasse pela audaciosa investida, causando sua morte. 



    Assim, o homicídio duplamente qualificado foi corretamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, que se falar em submissão a novo julgamento. 



    Da mesma forma, restou suficientemente provado que Giovane era o condutor da motocicleta e auxiliou Alessandro não só na localização, mas na abordagem da vítima e, em seguida, durante a fuga , após o crime, permanecendo escondido por mais de um mês , na casa de um amigo, ciente de sua responsabilidade penal, tanto que afirmou ter fugido com medo de ser preso, o que certamente não faria se tivesse sido surpreendido, assim como a vítima, pela ação de Alessandro. 



    Para se configurar o crime de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do CP, é indispensável que o auxílio seja prestado após a prática do primeiro delito, no caso, um homicídio. 



    Havendo auxílio ou qualquer outro tipo de ajuda antes do cometimento do referido delito, como ocorreu, tratando-se, na melhor das hipóteses, de participação, devendo Giovane ser submetido a novo julgamento.



    Nessa análise, não se pode olvidar que ‘a soberania do Júri não se traduz no arbítrio irresponsável dos jurados. É certo que não fundamentam sua decisão. Mas esta deve se circunscrever à prova dos autos. Se avulta a prova em sentido contrário, força é concluir que a decisão contrariou a evidência e outra alternativa não há que_ outro julgamento se realize’ (RT 609/322). 



    De igual modo, as qualificadoras expressamente acenadas na acusação (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser novamente submetidas ao crivo dos senhores jurados, em relação ao corréu Giovane, máxime porque somente poderiam ser repelidas se inteiramente descabidas e dissociadas das provas coligidas, o que não ocorre no caso em exame. 



    Nesse contexto, por ser a decisão do Conselho de Sentença evidentemente contrária à prova dos autos, a anulação do julgamento se impõe, para que a outro seja o corréu Giovane Barreto do Nascimento submetido, ficando, para tal fim, provido o apelo do Ministério Público.



    Mantida a condenação, em relação a Alessandro, a pena do delito de homicídio qualificado merece reparo.



    Na primeira fase, a base foi aplicada um quarto acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, por ter sido premeditado o delito e pelas consequências do crime, pois a vítima auxiliava financeiramente sua mãe, idosa (fis. 732/733).



    Entretanto, verifico que o dolo foi normal à espécie, não se podendo falar em excesso de dolo pela premeditação do crime ou porque a vítima auxiliava sua genitora financeiramente, tanto que, ao analisar a aplicação do artigo 387, inciso IV, do CPP, a douta Magistrada deixou de fixar valor mínimo para indenização, afirmando ‘não existirem nos autos elementos seguros a respeito dos prejuízos sofridos pela família da vítima’ (fi. 733).



    Além disso, não caracteriza maus antecedentes condenações anteriores com o respectivo trânsito em julgado para a defesa em data posterior aos fatos descritos na denúncia (fls. 710/715).



    Na segunda fase, a pena foi majorada em um quinto pelo delito ter sido cometido por motivo fútil, aumento que foi aplicado sem qualquer outra justificativa, devendo ser utilizado o índice usual de um sexto.



    Na etapa seguinte, ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena não sofreu alteração.



    Assim, recalculada, a sanção totaliza 14 anos de reclusão, o que justificou o regime inicial fechado.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso Ministerial para anular a decisão do conselho de sentença a fim de que Giovane Barreto do Nascimento seja submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, e se dá parcial provimento ao recurso de Alessandro para reduzir sua pena a 14 anos de reclusão, mantida, no mais, a douta sentença recorrida. Comunique-se com urgência” (fls. 3-8, e-doc. 18).



    Inequívoco que o exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não contraria a soberania dos veredictos decisão do Tribunal a quo que anula decisão do Tribunal do Júri contrária à prova dos autos. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (AI n. 781.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.476-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO APELO EXTREMO – SÚMULA 279/STF – COMPATIBILIDADE DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP COM A CLÁUSULA QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI (CF, ART. 5º, XXXVIII, ‘c’) – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (ARE n. 913.068-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 804.388- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).



    “PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A questão central, neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 2. Há obstáculo intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a pretensão recursal envolve revolvimento de material fático-probatório. 3. Efetivamente, ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (Súmula n° 279, do STF), sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas para ser possível a solução da lide. 4. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Esta Corte tem considerado não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Correa, DJ 21.03.03). 6. O sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros). 7. O juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição do júri. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 559.742, Relator a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.12.2008).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora